Tribunal: STF
Processo: ARE 788725
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI ESTADUAL Nº 8.369/2006. NATUREZA DE REVISÃO GERAL ANUAL. SÚMULAS 280, 282 E 356/STF.



    Os temas constitucionais do apelo extremo não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    O exame do recurso extraordinário permite constatar que a hipótese envolveria a interpretação de legislação local sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Incidência da Súmula 280/STF. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    Agravo regimental a que se nega provimento.